Tribunal: TJDFT
Processo: 0705483-19.2019.8.07.0006
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. REVISÃO DE CONTRATO. BANCO. EMPRÉSTIMO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. PROVA PERICIAL DESNECESSÁRIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação interposta contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos de revisão contratual, substituição de tabela Price e devolução de cobrança abusiva.
2. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, quando a prova pericial requerida não tem o condão de desconstituir o convencimento do juízo, em face do contexto probatório coligido, tornando desnecessária quando a prova documental é suficiente ao desate da causa.
3. É admissível a capitalização mensal de juros nos contratos firmados após o advento da Medida Provisória no 1.963-17/00, ratificada pela Medida Provisória no 170-36/01 (31.03.2000), desde que haja previsão contratual expressa. Nos termos do Recurso Especial Repetitivo no 973827/RS, a simples análise da taxa de juros mensal e anual pactuadas, mostra-se suficiente para compreensão quanto à cobrança de juros capitalizados mensalmente. Na hipótese dos autos, o contrato possui expressa previsão de taxa de juros capitalizados. Sobre o tema o Superior Tribunal de Justiça, para os fins do artigo 1.036 do Código de Processo Civil, editou o enunciado 953: “A cobrança de juros capitalizados nos contratos de mútuo é permitida quando houver expressa pactuação.”
4. Recurso improvido.